Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-24.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025319-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PANILO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 037.968.621-01 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº:
1025319-24.2024.8.11.0003.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargante(s):
PANILO DA SILVA RIBEIRO.

Embargada:
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Panilo da Silva Ribeiro contra acórdão da 1ª Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais. Ainda, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que não houve apresentação do contrato que justificaria a negativação e que não contratou cartão de crédito, embora reconheça a existência de conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a validade da negativação do nome do autor e a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sem reconhecer a alegada ausência de contratação de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na ausência de vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

A decisão colegiada considerou válidas as provas juntadas pela parte ré, como faturas, telas sistêmicas, selfies, documentos pessoais e comprovante de recebimento de cartão, as quais não foram impugnadas especificamente pelo autor.

A existência de vínculo contratual entre as partes restou incontroversa, incumbindo ao autor comprovar a inexistência ou quitação do débito, ônus que não foi cumprido.

A jurisprudência consolidada do STF veda a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já proferida, quando ausentes os vícios previstos em lei.

A tentativa de rediscutir a controvérsia por meio de embargos configurou pretensão de reexame do mérito, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É válida a negativação do nome do consumidor quando demonstrada, por meio de documentos não impugnados, a existência de relação contratual e a inadimplência.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a simples alegação de desconhecimento da dívida para afastar a presunção de legitimidade das provas apresentadas pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Panilo da Silva Ribeiro
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pelo reclamante, mantendo a sentença singular que
julgou improcedente

a pretensão deduzida na inicial, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

S
ustenta que a parte reclamada deixou de juntar aos autos o alegado contrato que embasaria o débito objeto da negativação. Argumenta, ainda, que a relação jurídica é incontroversa, posto que, desde a inicial, o embargante informa possuir conta bancária, porém nega ter contratado cartão de crédito.

Ao
final, requer a reforma do
decisum,
a fim de que seja

declarada a inexistência do débito discutido nos autos, bem como a condenação da reclamada em danos morais
.

A embargada apresentou contrarrazões no ID 293355863, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos nos valores de
R$ 66,42 e R$ 148,27,
os quais afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 273563353, 273563355 e 273563357),
anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização dos serviços,
selfies
, cópia do documento pessoal do autor (RG), comprovante de recebimento do cartão, além do extrato bancário constando a realização de transferência
,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
.

(...)

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preceitua:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

(...)

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

(...).”

No caso em tela, o autor relata que possui
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte demandada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme pacífico na jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (
grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025